Tribunal: STF
Processo: ARE 1307386
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petições ns. 91.352/2022, 99.520/2022 e 33.995/2023)  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.141: RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS NA INTERNET PUBLICADAS PELO PODER JUDICIÁRIO SEM RESTRIÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INGRESSO DE AMICUS CURIAE: DEFERIMENTO. 



Relatório



    1.Em 6.5.2021, em julgamento no Plenário Virtual, este Supremo Tribunal, por unanimidade, acolheu a proposta do então Presidente, Ministro Luiz Fux, e reconheceu a repercussão geral da controvérsia posta no presente recurso extraordinário com agravo, referente à “responsabilidade civil por disponibilização na internet de informações processuais publicadas nos órgãos oficiais do Poder Judiciário, sem restrição de segredo de justiça ou obrigação jurídica de remoção” (Tema 1.141).  



    Redistribuído o processo nos termos do § 1º do art. 323 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, veio-me a relatoria.  



    2. A Associação Instituto Tornavoz apresenta a Petição n. 91.352/2022. Argumenta que “a solução desta controvérsia trará grande repercussão social, em especial porque diversas ferramentas tecnológicas hoje ampliam e garantem o efetivo acesso a informações de interesse público relativas a processos judiciais, seja diretamente aos cidadãos, seja por meio de sua divulgação pela imprensa” (fl. 2, e-doc. 80).



    Afirma ser “uma associação civil sem fins lucrativos que trabalha em prol da defesa da liberdade de expressão em seus diversos aspectos” e que seu “surgimento (...) está intrinsecamente ligado ao cenário de crescentes ameaças ao exercício desse direito constitucional, em especial pela utilização indevida de processos judiciais como uma forma de intimidação” (fls. 4-5, e-doc. 80).



    Pondera que “diversos outros tipos de conflitos jurídicos se avolumam nos tribunais brasileiros e ferramentas tecnológicas como o Escavador mostram-se úteis para informar acerca daqueles que possuem relevância pública, seja para que eles possam ser mapeados, seja para que possam ser debatidos pela sociedade” (fl. 5, e-doc. 80).



    Anota que “desenvolve projetos que visam garantir defesa jurídica a pessoas e pequenos veículos de mídia. Um desses projetos, intitulado “Defending repressed female voices” (Defendendo Vozes Femininas Reprimidas), conta com financiamento da UNESCO” (fl. 6, e-doc. 80).



    Enfatiza que “vem atuando em conjunto com diversas organizações nacionais e internacionais de defesa da liberdade de expressão e de imprensa, em iniciativas que contribuem para a efetivação e proteção desses direitos”, cita, como exemplo, “sua atuação junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos à época do desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo, que resultou na concessão de medidas cautelares; e sua contribuição para o Termo de Cooperação firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo que criou um canal complementar para denúncias de episódios de violência contra jornalistas por organizações da sociedade civil” (fl. 7, e-doc. 80).



    Requer seja admitida “sua intervenção no feito, na qualidade de amicus curiae, protestando pela juntada de manifestação como contribuição a esse Supremo Tribunal Federal no prazo legal”  (fl. 8, e-doc. 80).



    3. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI apresenta a Petição n. 99.520/2022 e afirma que “pretende contribuir com essa Corte trazendo a relevância do tema especificamente para os jornalistas, na esperança de que a Tese de Repercussão Geral seja acolhida”.   



    Explica que “os dados tratados que, vale lembrar, são públicos, auxiliam os operadores do direito, por obvio, mas igualmente facilitam a pesquisa, a classificação e o cruzamento de informações por jornalistas que depois irão publicá-las sob a forma de notícias” (fl. 3, e-doc. 94).  



    Enfatiza a dificuldade em realizar-se pesquisa nos sítios eletrônicos dos Tribunais brasileiros: 



    “A pesquisa manual desses dados, tradicionalmente feita na plataforma dos Tribunais do país é tarefa hercúlea, de tão complexa. 



    7. Há atualmente 10 sistemas de acesso a processos judiciais em uso no Brasil, e às vezes um mesmo Estado adota mais de um sistema. A dificuldade é imensa, porque os Tribunais por vezes adotam versões diferentes de um mesmo sistema, de sorte que, embora alguns sistemas sejam compartilhados, a dificuldade de acesso é multiplicada em razão das diversas versões utilizadas. E isso sem contar que os sistemas também são diferentes, ou apresentam versões diversas, a depender da instância em que estiverem tramitando” (fl. 3, e-doc. 94).  



    Argumenta que “a publicidade dos atos processuais é uma exigência constitucional que segue em consonância com os princípios de transparência, isonomia e previsibilidade” (fl. 5, e-doc. 94).  



    Acrescenta que “Não basta, contudo, que os dados sejam públicos. É necessário que possam ser pesquisados com maior agilidade e facilidade, o que não é possível mediante o acesso às plataformas dos Tribunais” (fl. 5, e-doc. 94).   



    Esclarece que sua atuação “se apoia em três eixos: defesa da liberdade de expressão e imprensa; garantia de acesso a informações públicas; e capacitação profissional de repórteres” e que “dedica especial atenção ao jornalismo investigativo, tópico para o qual a coleta de dados processuais revela-se imprescindível” (fl. 8, e-doc. 94).  



    Requer “seja deferido o seu ingresso neste Recurso Extraordinário, na qualidade de amicus curiae”.



    4. Pela Petição n. 33.995/2023, o Instituto de Referência em Internet e Sociedade – IRIS  informa ser “entidade de relevância científica para a execução de atividades em prol da pesquisa, ensino, extensão e cooperação em áreas relativas à internet, novas tecnologias, ciências sociais aplicadas e humanas” (e-doc. 98).  



    Afirma que “o IRIS procura atuar como ponto de apoio técnico nas demandas que envolvem temas relacionados a direitos digitais, como privacidade, proteção de dados, acesso à informação, liberdade de expressão e respeitos aos direitos humanos no contexto da internet, a fim de que sejam formados juízos informados, qualificados e adequados, alinhados às melhores práticas e à realidade brasileira” (fl. 2, e-doc. 98).



    Anota que “participou, na condição de Amicus Curiae desta Corte, da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 51, tendo auxiliado no esclarecimento de controvérsias relativas ao regime internacional de homologação de decisões judiciais provenientes de países estrangeiros, acordos de cooperação jurídica internacional em matéria penal e a obtenção internacional de provas processuais” (fl. 3, e-doc. 98).



    Ressalta que, “ao ingressar com o presente requerimento de entrada no processo referente ao Tema 1141 na condição de Amicus Curiae, o Instituto se compromete a auxiliar nas reflexões necessárias à discussão do feito, tendo em vista que a eventual decisão proferida pelo egrégio Tribunal afetará o ecossistema da internet em todo o contexto brasileiro.” (fl. 7, e-doc. 98).



    Requer sua admissão “na qualidade de Amicus Curiae, para exercer todas as faculdades processuais correspondentes, como a participação em eventuais audiências públicas e a realização de sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento, nos termos dos artigos 131, §3º e 132 do Regimento Interno desta Excelsa Corte, bem como do artigo 983 do Código de Processo Civil”(fl. 23, e-doc. 98).  



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Reconhecidas a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, admito o ingresso da Associação Instituto Tornavoz - TORNAVOZ, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI e do Instituto de Referência em Internet e Sociedade – IRIS no presente recurso extraordinário com agravo, na condição de amici curiae (art. 138 do Código de Processo Civil). 



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para incluir o nome dos peticionários admitidos como amici curiae. 



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de maio de 2023.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora